Tribunal: TJMT
Processo: 1013224-44.2021.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013224-44.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENATO FERREIRA - CPF: 026.442.211-29 (APELANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), RONIVALDO HENRIQUE ALVES NAZARIO - CPF: 992.888.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON LEITE POMPEU - CPF: 018.757.251-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 042.840.321-27 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. CONDUTAS AUTÔNOMAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça, ambos praticados no contexto de violência doméstica contra a companheira, em situação que envolveu agressões físicas e ameaças proferidas de forma sucessiva e autônoma.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se as condutas de ameaça devem ser absorvidas pelo crime de lesão corporal, com base no princípio da consunção, ou se configuram delitos distintos e autônomos, passíveis de condenação cumulativa.

III. Razões de decidir

3. A consunção exige relação de meio e fim entre os delitos, o que não se verifica quando os crimes são praticados com desígnios autônomos e tutelam bens jurídicos diversos.

4. A lesão corporal visa à proteção da integridade física da vítima, enquanto a ameaça tutela sua liberdade psíquica. No caso, os atos ocorreram de forma separada e com propósitos distintos, não se configurando mero exaurimento da conduta agressiva.

5. A jurisprudência do STJ é firme ao estabelecer que, ausente nexo de subordinação entre as infrações penais, a consunção não se aplica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação criminal desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O princípio da consunção não se aplica quando os crimes de lesão corporal e ameaça, praticados no contexto de violência doméstica, ocorrem com desígnios autônomos e ofendem bens jurídicos distintos.”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 129, §13º, e 147.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
2571205, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 28.05.2024; STJ, HC 338.613/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 12.12.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Cuida-se de
apelação criminal
interposta por
Renato Ferreira
, denunciado e condenado a
1 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão

pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça
, ambos no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, tipificados no art. 129, § 13, e art. 147, caput, ambos do Código Penal, com incidência da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação
através da douta
03ª Defensoria Pública Criminal De Cuiabá
, cujas razões (Id.276399371) foram apresentadas em 24/03/2025, sustentando, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas e, sucessivamente, a consunção do crime de ameaça pelo crime de lesão corporal.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público em 16/04/2025 (Id.281375885), pugnando pela manutenção da sentença, diante da robustez do conjunto probatório.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer exarado pelo eminente Dr. Gerson N. Barbosa, Procurador de Justiça da 11ª Procuradoria Criminal, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso de apelação
defensivo, rechaçando a tese de consunção entre os crimes de ameaça e lesão corporal, e pugna pela manutenção integral do édito condenatório, nos seguintes termos:

SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13º) E AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, AMBOS DO CP), NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – DELITOS AUTÔNOMOS, COM DESÍGNIOS E BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – AGRESSÃO FÍSICA PRECEDENTE À AMEAÇA – AUSÊNCIA DE CRIME-MEIO E CRIME-FIM – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA PELO CONTEXTO PROBATÓRIO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
(Id.289581896)

A apelação foi distribuída, por sorteio, ao Gabinete 1 da Quarta Câmara Criminal.

A certidão de Id. 220240199 dispensa o recolhimento de preparo, nos termos do art. 77 do RITJMT.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo e interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se adequado e necessário para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
conheço
do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Os fatos narrados na denúncia dão conta de que, no dia 06 de setembro de 2021, por volta das 08h00min, no interior da residência da vítima, situada no Bairro Residencial Milton Figueiredo, em Cuiabá/MT, o apelante Renato Ferreira, movido por ciúmes e inconformismo com a relação conjugal, agrediu fisicamente sua companheira Mariana Nunes de Oliveira, com socos, chutes, puxões de cabelo e golpes contra o solo, além de proferir ameaças de morte, tudo no contexto de violência doméstica e familiar.

Conforme os autos, a vítima convivia com o acusado havia cerca de três anos, possuindo com ele uma filha. Na data dos fatos, enquanto dormia com os filhos na sala, foi acordada com agressões físicas por parte do apelante, que a golpeou e chutou repetidamente, arrastando-a e jogando-a ao solo. Cessadas momentaneamente as agressões, o réu a ameaçou de morte, afirmando que a mataria caso chamasse a polícia ou se separasse dele, conduta reiterada mesmo diante da chegada dos policiais militares.

O réu foi preso em flagrante, citado e apresentou resposta à acusação. Durante a instrução, foram ouvidos os policiais militares que atenderam a ocorrência, além da própria vítima e do acusado, este último confessando parcialmente os fatos.

Ao final, sobreveio sentença penal condenatória, reconhecendo a materialidade e autoria dos delitos previstos nos artigos 129, §13, e 147, ambos do Código Penal, com aplicação de penas em regime aberto
.

I
rresignado
,
o apelante postula a aplicação do princípio da consunção entre as condutas.

Pois bem.

De proêmio, observo que a

sentença está bem fundamentada
e não há
margem para absolvição, diante do consistente acervo probatório. Vejamos:

Trata-se de ação penal pública a qual pretende atribuir a
RENATO FERREIRA,
devidamente qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 129, § 13º; e art. 147, art.147-B; c/c art. 61, II, “f” (diversas vezes) na forma do art. 69, todos do Código Penal, contra a vítima Mariana Nunes de Oliveira, sua companheira.

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

A
materialidade
delitiva encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 65148226), pelos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo contraditório, e, especialmente, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito n. º 1.1.02.2021.023758-01 (ID 66459313), que indica o seguinte:

“
IV - DESCRIÇÃO:

Edema traumático e equimose na região frontal a direita.

Edema traumático na região cervical posterior.

V - COMENTÁRIOS:
As lesões descritas são recentes. Encaminhada para avaliação do
odonto
legista para avaliar fratura dentaria.

VI - CONCLUSÃO:
Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Mariana Nunes De Oliveira apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso.”.

No tocante à
autoria
delitiva, verifica-se que na fase inquisitorial (ID 65148219) a vítima relatou perante a Autoridade Policial que:

“(...)QUE a declarante relata que nesta data, por volta das 08:00 horas, estava dormindo no chão da sala com as crianças, momento que RENATO passou a acordar a declarante, chutando levemente a cabeça dela, momento que ela e as crianças acordaram e a declarante disse: VOCÊ TÁ LOUCO e tentou empurrar a perna de RENATO; QUE RENATO já partiu para cima da declarante e a segurou pelos cabelos, golpeando a cabeça dela ao solo e mantendo-a deitada, passou a desferir golpes com o pé, nas costas da declarante, na altura da lombar; QUE a declarante conseguiu levantar-se, momento que RENATO bateu com mão no peito da declarante e a derrubou ao solo novamente; QUE RENATO voltou a chutar as costas da declarante, então as crianças começaram a gritar, momento que a declarante conseguiu correr para a área dos fundos mas RENATO a acompanhou e seguiu agredindo-a com socos que atingiram diversas partes; QUE a declarante passou a gritar e RENATO parou de agredi-la, momento que a declarante estava quase inconsciente, com muita tontura; QUE após algum tempo, a declarante conseguiu levantar-se e sentou-se no sofá, momento que ouviu uma sirene de viatura policial; (...)”.

Perante este Juízo (gravação audiovisual de ID 148549564) a vítima confirmou a versão apresentada em sede policial, afirmando que foi agredida pelo réu. Veja:

“(...) Ministério Público: Esse processo aqui é contra o senhor Renato Ferreira, quando ele foi preso dia 6/09/2021 a senhora lembra que aconteceu nesse dia?

Vítima: É, foi uma discussão que a gente teve. E aí teve agressão, né. E os vizinho acionou
os policial
e eu
representei ele
.

Ministério Público:
Tá
, como é que aconteceu essa agressão, senhora estava acordada, estava dormindo, a senhora estava onde?

Vítima: Eu estava no fundo, a gente começou a discutir dentro da casa e aí a gente foi para o fundo, que tem uma área no fundo. E aí começou a agressão e o eu tinha
2 criança
pequena e meu filho começou a gritar e os vizinhos chamou a polícia e eu representei, é, eu fiz corpo delito, fiz tudo que eles pediram, né. Depois Foi agressão verbal, né? E teve mais agressão verbal. E aí depois a gente conversou que a gente tinha uma filha, né? E eu retirei tudo, a as que eu retirei tudo, as coisas que a
gente.(...)

Ministério Público: Nesse dia, ele quebrou seu dente?

Vítima: Bom, foi uma briga, sim.

Ministério Público: E quebrou teu dente? Quebrou o dente da frente ou do fundo?

Vítima: Do lado lateral, mas eu não me lembro. (...)”.

Ainda em juízo foi ouvida a testemunha Ronivaldo Henrique Alves
Nazario
, policial militar, que narrou que na data do fato quando foi realizar o atendimento da ocorrência, afirmou que a vítima estava lesionada e, ainda, na época apontou o acusado como autor das agressões.

Portanto, as versões da vítima ainda que divirjam quanto a gravidade da conduta do acusado tendo a
vitima
demonstrado inequívoca vontade de atenuar a conduta do acusado, confirma em ambos os depoimentos que o acusado foi o responsável pelas lesões por ela suportadas. Assim, em que pese a vítima ter deixado evidente seu intuito de minimizar o comportamento do acusado, minimizado as agressões sofridas pelo acusado, todavia, confirmou as agressões, conforme indicado no laudo pericial.

Dessa forma, após a análise das provas colhidas durante a instrução processual em relação aos crimes imputados na denúncia, verifica-se que a autoria delitiva e materialidade do crime de
lesão corporal
se apresentam incontestes e suficientemente consubstanciadas nas declarações da vítima na fase inquisitorial, corroboradas pelos seus relatos em Juízo.

Ressalta-se que nos crimes desta natureza, que envolvem situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima constituem prova robusta quando coerentes e em consonância com o laudo pericial, como na espécie.

Este é o entendimento pacífico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [ART.129, §9º DO CP C/C. A LEI Nº 11.340/2006] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE – COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL QUE CONSTATA ESCORIAÇÕES NA REGIÃO CERVICAL, ABDOMINAL, NOS PÉS E LÁBIO INFERIOR – CONSTATAÇÃO – AUTORIA DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES – VALOR PROBATÓRIO – ESPECIAL RELEVÂNCIA – SUFICIÊNCIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – INADMISSIBILIDADE – INJUSTA AGRESSÃO NÃO COMPROVADA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA E RECONHECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECORRENTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PARA SURSIS – VEDAÇÃO ART.77, I DO CP – CONDIÇÃO DE REINCIDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Palavra da vítima em ambas as fases em consonância com o laudo pericial que constata lesões. Considerando que o arcabouço probatório não coaduna com a tese de legítima defesa, em especial por não relatar a existência de injusta agressão, atual ou iminente por parte da vítima, inviável o pleito de absolvição com base na referida excludente de ilicitude.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade, tendo em vista a reincidência do réu em crime doloso, havendo vedação expressa nos artigos 44, inciso II, e 77, inciso I, ambos do Código Penal. (TJMT - N.U 0005100-06.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RELATOR FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021,
Publicado
no DJE 08/10/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AGRESSÃO EVIDENCIADA NO CONJUNTO DE PROVAS – DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO EXAME PERICIAL – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Demonstradas a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal, a condenação deve ser mantida,
especialmente porque a palavra da vítima tem singular relevância nos crimes que envolvem violência doméstica. Sendo por laudo pericial atestada lesão corporal na vítima, há suficiente fundamento de materialidade para a configuração do crime no artigo 129, § 9º, do Código Penal.
(TJMT - N.U 0018321-52.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RELATOR DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2021,
Publicado
no DJE 27/08/2021).

Assim, ante ao arcabouço probatório, emerge abarcada a culpabilidade do réu, motivo pelo qual, a condenação no tipo penal descrito e imputado a ele na exordial acusatória é medida de rigor.

DO CRIME DE AMEAÇA

Nos termos do art. 147 do Código Penal, o
crime de ameaça
consiste em “ameaçar alguém, por palavras, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave”.

Nesse sentido, as provas carreadas aos autos evidenciam a existência e a autoria da ameaça perpetrada pelo acusado contra a vítima, consistentes na promessa, de causar-lhe mal injusto e grave, especialmente no contexto fático em que ocorreram.

No tocante à autoria delitiva, verifica-se que em fase judicial (ID 148549564), a vítima confirmou a versão apresentada em sede policial, afirmando que:

́ ́(...) Ministério Público: E acusação contra ele também e dele, além de ter quebrado o seu dente batido bastante na senhora dele, ter ameaçado a senhora dizendo: você vai ver a hora que a sua viatura vazar, vou te bater mais e vou te matar. Ele falou isso para a senhora?

Vítima: Eu não lembro que faz muito tempo, como eu disse.

Ministério Público: A senhora não lembra o que ele disse, mas as coisas que ele falou lhe causaram medo naquele momento. A senhora disse que representou na época, então a senhora estava com medo?

Vítima: Sim
.

Ministério
Publico
: A senhora estava com medo?

Vítima: Estava.

(...)

Por fim, o interrogatório do acusado, que negou que tenha ameaçado a vítima.

Dessa forma, ficou demonstrada a autoria e materialidade da ameaça de causar mal injusto e grave à ofendida, demonstrando a intimidação à vítima, que teve a sua tranquilidade de espírito abalada pelo temor de que as indigitadas ameaças viessem a se concretizar.

A conduta típica é ameaçar a vítima, ou seja, prenunciar mal injusto e grave, sendo irrelevante que o acusado realmente pretendesse concretizar suas ameaças, porquanto, para a realização da conduta, basta que a ameaça seja idônea e séria, a ponto de intimidar a vítima, o que se verifica de forma evidente no caso em concreto, deixando-a temerosa.

Nesse sentido:

“O crime de ameaça é formal e se consuma
no momento em que
a vítima dela tem conhecimento. Irrelevante sua efetiva consumação, mas
bastando o propósito de causar temor, inquietação ou sobressalto, para que se tenha consumada a infração. Se a vítima ficou com sua liberdade psíquica afetada pelas ameaças reiteradas do acusado, a ponto de procurar a polícia para pedir proteção, não há que negar a existência do delito do art. 147 do CP.
O dolo se caracteriza ainda que o sujeito ativo não tivesse a intenção de praticar o mal prometido”. (TAMG - AC - Rel. Myriam Saboya - RT 738/691-692).

Ademais, aplica-se a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, em razão do delito ter sido cometido com violência contra a mulher nos termos da lei 11.340/2006, sobretudo porque a vítima era esposa do acusado.

Cumpre, pois, analisar o cerne da controvérsia recursal, qual seja, a aplicação do princípio da consunção para absorver o crime de ameaça pelo delito de lesão corporal.

O apelante sustenta que as ameaças proferidas constituiriam desdobramento natural do contexto da violência física, devendo ser absorvidas pelo crime mais grave, nos termos da consunção.

Contudo, o princípio da consunção somente se aplica quando um crime serve como meio necessário ou fase de execução de outro delito mais grave. Para tanto, é imprescindível que haja uma conexão entre os delitos, caracterizando relação de meio e fim ou de preparação e consumação.

Em que pese o esforço argumentativo da defesa, de imediato, consigno que a pretensão absolutória não merece prosperar.

Isso porque, além de verificar que a materialidade e a autoria dos crimes tipificados no art. 129, §13, e art. 147, todos do Código Penal, encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, constato que a hipótese dos autos não comporta a aplicação do princípio da consunção.

Com efeito, os delitos em análise buscam proteger bens jurídicos distintos, já que o crime previsto no art. 129, §13, do CP tutela a incolumidade física e psíquica do indivíduo, especificamente nas relações domésticas; enquanto o delito disciplinado no art. 147, do CP pretende proteger a liberdade individual, sob o aspecto da autodeterminação da vontade, refletindo, pois, na liberdade psíquica da vítima (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado.
Impetus
, 2016, pág. 460).

Por isso, muito embora as condutas imputadas ao acusado tenham se dado em um mesmo contexto, a dinâmica dos fatos revela que mais de um bem jurídico foi atingido, além do que, eram distintos os desígnios do acusado, sem a comprovação de que um crime foi o meio necessário para a execução do outro, sendo necessário, portanto, o reconhecimento e punição para ambos os crimes.

Importante considerar, como dito, para que se visualize a hipótese de aplicação do princípio da consunção, é necessário que o crime meio seja um artifício indispensável para a execução do delito fim, o que não se deu no caso em análise, pois a consumação do crime de lesão corporal não carece de ameaças pretéritas para se efetivar, sendo, incontroversamente, delitos autônomos.

Nesse sentido está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“O princípio da consunção ou absorção pressupõe que um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de
ante-fato
ou
pós-fato
impunível. 4 - Ainda que os fatos tenham ocorrido dentro de um mesmo contexto, se o réu agiu com desígnios autônomos ao cometer cada infração penal - ameaça e lesão corporal -, não constituindo a ameaça meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal, não se aplica o princípio da consunção.” (STJ -
AREsp
: 2571205, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: 28/05/2024)

“O princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém, é imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social.” (STJ – HC n. 338.613/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2017,
DJe
de 19/12/2017).

No caso em análise, o conjunto probatório evidencia que os delitos foram praticados de forma autônoma, com desígnios distintos. A lesão corporal foi cometida em momento anterior às ameaças, quando o apelante agrediu fisicamente a vítima. Posteriormente, já cessada a agressão física, passou a proferir ameaças, inclusive afirmando que bateria mais e, depois, a mataria.

Nesse contexto, não há nexo de dependência ou subordinação entre as condutas delitivas. A violência física não é meio necessário para a prática da ameaça e tampouco esta última serviu como desdobramento natural ou exaurimento do crime de lesão corporal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prática de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica, quando realizadas com desígnios autônomos, caracterizam delitos independentes. Nesse sentido:

“
Os crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e ameaça são delitos autônomos e tutelam bens jurídicos diversos, e diante das peculiaridades do caso concreto, não se revela acertado considerar que o segundo possa ser abrangido pelo primeiro, sem a comprovação de que um crime foi o meio necessário para a execução do outro
” (STJ - HC 371814/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

Frisa-se: ainda que ambos os delitos tenham ocorrido no mesmo contexto, o elemento subjetivo dos crimes, ou seja, o dolo autônomo em cada conduta, não permite a absorção pelo princípio da consunção.

A manutenção da condenação pelos delitos previstos no art. 129, §13, e art. 147, ambos do Código Penal, revela-se a medida mais justa e proporcional.

Com efeito, na hipótese, restou devidamente demonstrado que o apelante praticou condutas distintas, ou seja, agrediu sua companheira e, também, proferiu ameaças de morte.

Aliás, a materialidade delitiva ressai evidente do boletim de ocorrência, do termo de declaração da vítima, dos depoimentos dos policiais militares e do laudo pericial de lesões corporais, bem como do relato firme e coerente da vítima em juízo, em perfeita consonância com as provas colhidas na fase investigatória.

Outrossim, não é demais ressaltar que “
nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo e, por isso, não pode sofrer menoscabo, ainda mais se guardar sintonia com outros elementos de convicção disponíveis nos autos”
(STJ –
AgRg
no
AREsp
962.903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016,
DJe
23/09/2016).

Por derradeiro, concluo que a prova colhida judicialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é capaz de confirmar de forma segura e indene de dúvidas os elementos indiciários colhidos na fase investigativa, sendo plenamente aptas a demonstrar o cometimento pelo acusado de ambos os delitos imputados na exordial acusatória; ao mesmo tempo em que entendo ser inaplicável o princípio da consunção, entre os crimes em voga, razão pela qual
não merece provimento o apelo defensivo.

Ante todo o exposto
, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto pela defesa, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025